Tribunal: TJMT
Processo: 0019211-07.1998.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019211-07.1998.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZEG COMERCIO DE PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA - CNPJ: 74.166.869/0001-47 (APELANTE), GERSON ANTONIO MARTINS - CPF: 388.102.121-34 (ADVOGADO), ROBERTO SANTOS FRANCA - CPF: 147.706.288-20 (APELANTE), VALDEVINA MARQUES DE MORAIS GUEDES - CPF: 274.619.041-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ZEG COMERCIO DE PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA - CNPJ: 74.166.869/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SANTOS FRANCA - CPF: 147.706.288-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVINA MARQUES DE MORAIS GUEDES - CPF: 274.619.041-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — INADMISSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO.

Antes, o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária).

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 124984195), proferida em
execução fiscal
.

Assegura que é cabível a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios. Ainda, que estes são destinados ao Fundo Especial para o Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública, e que o indeferimento daqueles incorre em violação ao princípio da isonomia.

Requer o provimento do recurso para “
condenar o apelado nas verbas sucumbenciais, fixando-se honorários justos em prol da recorrente, nos termos do artigo 85 e seguintes do Código de Processo Civil
”.

Contrarrazões (Id. 124984208).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Assim, o prazo da prescrição intercorrente – que pode ser tido como seis anos (acrescendo o ano de suspensão que antecede a verdadeira contagem prescricional) –, se iniciará tão somente no momento em que a Fazenda Pública for formalmente cientificada sobre a não localização do devedor ou de bens sujeitos à penhora.

No caso concreto, a não localização da em empresa e de bens ocorreu em 09/08/2000, conforme certidão do oficial de justiça (id. 34741063 – pág. 07-v.), da qual teve ciência a Fazenda Pública com o protocolamento da petição nos autos em 31/10/2000 (id. 347410064 – pág. 13).

Desse modo, observando-se que desde a ciência da Fazenda Pública em 31/10/2000 a respeito da não localização de bens penhoráveis, transcorreram mais de 6 (seis) anos (1 ano de suspensão + 5 anos da prescrição intercorrente), verifica-se que ocorreu a prescrição intercorrente.

Com essas considerações, acolho a exceção de pré-executividade para afastar da demanda os sócios Roberto Santos Franca e Valdevina Marques de Morais Guedes, ante a impossibilidade de substituição do polo passivo da execução.

Reconheço, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente em relação a executada Zeg Comercio de Produtos Agroveterinarios Ltda e consequentemente, julgo extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC, do Código de Processo Civil, e §4o, do art. 40 da Lei 6.830/1980.

Transitada em julgado essa decisão, determino a devolução dos valores bloqueados nas contas bancárias mantidas pelos executados Roberto Santos Franca, na importância de R$ 3.456,93 (id. 34741071) e R$ 502,36 (id. 34741074) e Valdevina Marques de Moraes Guedes, na importância de R$ 5.203,62 (id. 34741075).

Sem custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o exequente.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública em atenção a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

‘Súmula no 421 - Honorários Advocatícios à Defensoria Pública Contra Pessoa Jurídica de Direito Público. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. [...]
(Id. 124984198 - fls. 6/7).

Os honorários advocatícios não são devidos pelo Estado à Defensoria Pública, pois, consoante está no verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

Nada obstante, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública não é mais juridicamente admissível.

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014)

§ 1o Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

§ 2o Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2o. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

§ 3o Aplica-se o disposto no § 2o às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 74, de 2013)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal
. (Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014). [sem negrito no original]

Da redação do § 4o, salvo as peculiaridades de cada um, à Defensoria Pública foram conferidas as prerrogativas do Ministério Público, como exaustivamente demonstrou o Professor de Direito Constitucional Pedro Lenza, em sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 3943, que considerou constitucional a atribuição da Defensoria Pública em propor ação civil pública. Antes da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública estava no mesmo patamar da Advocacia; logo, perfeitamente aplicável o disposto no artigo 23 da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, com a ressalva de que os honorários se destinavam ao órgão e não ao Defensor Público.

Em razão da autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, o montante necessário ao “
aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores
” — consoante alega em praticamente todos os recursos interpostos na Câmara — deve constar da proposta orçamentária daquela.

Deveras, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. Referendo. Ato do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Redução, no Projeto de Lei Orçamentária de 2014 encaminhado pelo Governador do Estado da Paraíba à Assembleia Legislativa, da proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado. Cabimento da ADPF. Mérito. Violação de preceito fundamental contido no art. 134, § 2o, da Constituição Federal.
Autonomia administrativa e financeira das Defensorias Públicas estaduais
. Medida cautelar confirmada.

[...]

2.
A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF
, pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo também pertinente à organização do Estado.

[...]

4.
São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição
. [...]
A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira
.

5. Medida cautelar referendada. (STF, Tribunal Pleno, ADPF 307 MC-Ref/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2014). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é necessário repisar, não depende a Defensoria Pública do recebimento de honorários advocatícios para “
aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores
”, tanto quanto o Ministério Público e o Poder Judiciário. Ressalte-se que, em Mato Grosso, os seus Membros estão ombreados aos da Magistratura e do Ministério Público:

[...] Art. 2o Os subsídios dos membros da Defensoria Pública serão fixados a partir do cargo de Defensor Público de Segunda Instância, com diferença de 10% (dez por cento) de uma para outra classe, até o cargo de Defensor Público de Primeira Entrância.

§ 1o O subsídio do cargo de Defensor Público de Segunda Instância corresponderá a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal
.

[...]. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 538, de 8 de maio de 2014). [sem negrito no original]

Art. 81 Os membros da Defensoria Pública terão direito às férias anuais, coletivas e individuais, iguais aos membros da Magistratura e do Ministério Público. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 146, de 29 de dezembro de 2003).

Não se está, aqui, a tecer juízo crítico, pelo contrário, realça-se, tão somente, o patamar a que foi alçada a Defensoria Pública, em paridade com a Magistratura e o Ministério Público. Foram anos de árdua luta. Alçada, porém, a essa condição, há de suportar, também, o ônus de não mais receber honorários advocatícios, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014. Todas as suas despesas devem ser suportados pelos duodécimos: “
Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9o
.” (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 168). [sem negrito no original]

[...] Assim procedendo, entendo pertinente iniciar a análise destacando o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a correta incidência do art. 168 da Constituição.

Por isso, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 732-MC/RJ, ao tratar do alcance do art. 168 da Carta Magna, asseverou que o referido dispositivo tem como destinatário específico o Poder Executivo, o qual, em decorrência desse encargo constitucional, está juridicamente obrigado a repassar aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, até o dia 20 de cada mês, os recursos orçamentários afetados, por força de lei, a esses órgãos estatais. [...]. (STF, decisão monocrática, SS 5125/RJ, relator Ministro Presidente Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de junho de 2016).

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em decisão proferida em recurso contra acórdão deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO APELO NOBRE.

1. A negativa da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, na hipótese, amparou-se no texto da Emenda Constitucional n. 80/2014.

2. Inviável a análise, em recurso especial, de matéria decidida à luz da Constituição Federal, sob pena de usurpar-se a competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

3. Recurso especial não conhecido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1740875/
MT
, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
21 de fevereiro de 2019
).

É de se registrar o entendimento consolidado da Câmara:

[...] Embora não se desconheça o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática do art. 543-C do CPC/73 [REsp 1.108.013/RJ e REsp 1.199.715/RJ], ‘A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.’ (Apelação/ Remessa Necessária 26210/2016, Desembargador Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 154056/2016, relatora desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, Julgamento em 15 de maio 2018)

[...] A partir da Emenda Constitucional no 80/14, em relação à Defensoria Pública deve-se adotar o mesmo entendimento de que não são devidos honorários advocatícios, mesmo porque pela nova redação do art. 134,
caput
, a instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo regimental 55311/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 12 de maio de 2015). [No mesmo sentido: agravo regimental 38728/2015, apelação/reexame necessário 625/2014, dentre outros]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022